Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0707370-81.2014.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADRIELL SILVA VIEIRA DESPACHO Manifestem-se as partes, especificamente, sobre a publicação do Acórdão no RE 658999, Tema 627, no qual foi fixada a seguinte tese: "Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”. Prazo comum: 10 dias. Após, conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal